Tribunal: TJPA
Processo: 0001430-23.2015.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001430-23.2015.8.14.0025

APELANTE: OI MOVEL S.A.

APELADO: ANTONIO FLAVIO DE SOUZA CHAVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO CONTRATADO PELO REQUERENTE. PROVA DA CONTRATAÇÃO NÃO PRODUZIDA. ÔNUS QUE COMPETIA À RÉ. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO PELA PARTE AUTORA OU DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Se o consumidor nega a existência da relação contratual (serviço telefônico) e, por consequência, o débito apontado, impunha-se à ré, art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência da relação jurídica, o que não ocorreu.

2.

Inexistindo nos autos a comprovação de que o débito que ensejou a inscrição nos Órgãos de Proteção ao Crédito foi contraído efetivamente pela parte autora, presume-se a ocorrência de fraude, já que provavelmente terceiro, munido dos dados pessoais da demandante, realizou a contratação em seu nome. O risco decorrente da atividade desempenhada pela Recorrente.

3.

A inclusão indevida em Órgão de Proteção ao Crédito caracteriza o dano moral in re ipsa. Configurados a conduta ilícita e os danos, é consequência o dever de indenizar.

4.

indenização arbitrada na sentença no valor de R$ 5.000,00 se mostra adequada para compensar os prejuízos sofridos, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação pelo Apelante, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

6.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001430-23.2015.814.0025

APELANTE: OI MÓVEL S/A

ADVOGADO: Dr. Eládio Miranda Lima

APELADO: ANTONIO FLÁVIO DE SOUZA CHAVES

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Declaração de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reparação de Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Itupiranga, em que é requerente ANTÔNIO FLÁVIO DE SOUZA, e requeridos NET TV, OI MÓVEL S/A, CLARO TV e TIM CELULAR S/A.

O Requerente narra ter tomado conhecimento da inclusão do seu nome em cadastros de restrição ao crédito pelas empresas Rés, sem que tenha realizado as dívidas. Após invocar o direito, busca, liminarmente, a retirada da negativação, e no mérito, o julgamento procedente da demanda, para declarar a inexistência dos débitos, e condenação de cada uma das suplicadas ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, bem como pleiteou a concessão da Justiça Gratuita. (ID nº 1447132).

O Juízo Singular deferiu a gratuidade processual e a liminar pretendida (ID nº 1447133).

A OI Móvel S/A apresentou resposta defendendo a instalação do serviço, e a ausência do pagamento das faturas mensais, portanto, houve a regular inclusão dos débitos nos cadastros de proteção ao crédito. Aduz que não pode ser punida pela contratação sem o consentimento do autor, tendo em vista o fornecimento de seus dados, o que não implica de forma alguma em prática de conduta ilícita. Aponta a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da Ré e o evento danoso e consequentemente, pugna pela inexistência dos danos morais. (ID nº 1447135)

Consta Termo de Audiência no ID nº 1447138. No referido ato processual, verifica-se que o Requerente e as Requeridas Lojas Renner, Embratel Tv Sat Telecomunicações e Claro Tv entraram em acordo, que foi homologado por sentença. Assim, a lide permaneceu apenas em relação a TIM CELULAR (que citada, não compareceu à audiência, nem contestou, tendo sua revelia decretada), e em relação à OI MÓVEL S/A. (ID nº 1447138)

O Juízo Singular prolatou sentença com o seguinte comando final:

“... 3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para: i) declarar a inexistência de negócio jurídico entre as partes, ii) determinar que seja oficiado ao SPC/SERASA para que retire o nome da requerente dos cadastros de inadimplentes; iii) condenar as requeridas OI MÓVEL S/A

e TIM CELULAR a pagar ao requerente indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cada uma, corrigíveis monetariamente pelo INPC, a contar da data da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes (súmula 54 do STJ).

Condeno as rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com base no art. 85, § 2º do CPC, tendo em vista a pouca complexidade da demanda e que a mesma exigiu poucas intervenções, devendo os valores relativos aos honorários serem revertidos para o FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, conforme requerido no item f de fls. 08 dos autos.” (ID nº 1447141).

Inconformada, a Oi Móvel S/A interpôs Apelo defendendo a regular instalação do serviço, e a ausência do pagamento das faturas mensais, portanto afirma ser devida a negativação do nome do Apelado, e ainda que não pode ser punida pela contratação sem o consentimento do autor, tendo em vista o fornecimento de seus dados. Aduz a ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o evento danoso e a ausência de danos morais a serem reparados. (ID nº 1447135)

O Apelado apresentou contrarrazões (ID nº 1447143).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Considerando o gozo de férias deste Relator no mês de julho/2021, inclua-se o presente feito na primeira pauta de julgamento da sessão do plenário virtual de agosto/2021.

Belém, 21.06.2021

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

No caso em tela, o Autor alegou que apesar de nunca ter firmado nenhum tipo de contrato comercial com as empresas Suplicadas, teve seu nome incluído nos cadastros de restrição ao crédito. Em relação à OI Móvel S/A, a negativação ocorreu por pendência financeira vencida em 10/02/2014 e 28/03/2014, respectivamente nos valores de R$1.366,40 (um mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), e R$1.420,00 (um mil quatrocentos e vinte reais).

As outras empresas cobradas fizeram acordos homologados por sentença, permanecendo a demanda em relação à OI Móvel S/A e TIM CELULAR S/A, sendo que esta teve sua revelia decretada, e não recorreu da sentença, motivo pelo qual, a análise será restrita apenas em relação à condenação imposta à Empresa Oi, ora Recorrente.

O Juízo de Piso julgou procedente a demanda, para condenar a ré OI MÓVEL S/A ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$-5.000,00, com incidência de juros de mora desde a inscrição indevida (Súmula 54, STJ).

A Requerida interpôs o presente recurso defendendo a regular instalação do serviço, e a ausência do pagamento das faturas mensais, portanto, houve a devida inclusão dos débitos nos cadastros de proteção ao crédito. Aduz que não pode ser punida pela contratação sem o consentimento do autor, tendo em vista o fornecimento de seus dados, o que não implica de forma alguma em prática de conduta ilícita. Aponta a ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o evento danoso, afirmando inexistir danos morais a serem reparados.

Passo a analisar os argumentos articulados.

- Instalação do Serviço e Ausência de Pagamento de Faturas Mensais:

Importa ressaltar ser indiscutível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela. Sendo assim, válido apontar o que determina o art. 14 §3º do CDC:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Trata-se de responsabilidade objetiva, logo o fornecedor do serviço responde pelos prejuízos e danos causados aos seus consumidores, bem como, diante da inversão do ônus da prova, para eximir-se de dita responsabilidade, caberia comprovar a culpa exclusiva do Autor ou de terceiro, o que não ocorreu.

Importa salientar que a Empresa não juntou nenhum documento aos autos comprovando a instalação do serviço de telefonia, também não se desincumbiu de demonstrar a utilização de linha telefônica ou a regularidade dos débitos gerados, nem acostou nenhuma prova capaz de induzir o mínimo indício da existência de alguma relação porventura existente entre as partes.

No presente feito, o Apelado, apesar de nunca ter firmado contrato com a Apelante, teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito por pendências financeiras com a Recorrente, vencidas em 10/02/2014 e 28/03/2014, respectivamente nos valores de R$1.366,40 (um mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), e R$1.420,00 (um mil quatrocentos e vinte reais).

A OI móvel S/A em sua contestação não apresentou o suposto contrato firmado entre as partes, a fim de possibilitar vislumbrar a existência ou não de eventual relação. Observa-se que se limitou a defender a ocorrência da contratação sem produzir nenhuma prova capaz de gerar entendimento nesse sentido, argumentando apenas que foram repassados os dados do Autor, e, mesmo que não tenha sido com o consentimento do consumidor, não pode arcar com os prejuízos.

Válido ainda apontar que a Apelante, por ocasião da defesa, informa a possibilidade de ter sido vítima de uma fraude, afirmando:
“
Destaca-se que a Ré não pode ser punida pelo fato do serviço ter sido requerido sem o suposto consentimento da parte autora, fornecendo seus dados completos (nome, CPF, dentre outros), uma vez que aquela somente procedeu à dita instalação em razão de um requerimento, não tendo agido, em momento algum, de forma ilícita. Assim, certo é que a empresa Ré fora a maior vítima no caso em tela, não tendo a Autora sofrido qualquer dano, uma vez que houve uso do serviço e gerou contas (...) Se infelizmente a parte autora fora lesionada, a mesma deve procurar o causador da lesão, a fim de esclarecer o ocorrido e procurar um ajuste...”
. (pág. 04 ID nº 1447135).
Ao meu sentir, a empresa OI, defendendo ter sido vítima de fraude, inclusive mencionando tratar-se de
contrato VERBAL
, induziu no mínimo dúvida em relação a real existência da contratação. Evidente que ao firmar um pacto verbal, deveria ao menos ter confirmado as informações repassadas, checando a veracidade antes de gerar obrigações e imputar débitos ao consumidor.

Consequentemente, a ausência de demonstração da relação entre as partes, capaz de gerar o fornecimento dos serviços de telefonia e a inclusão do nome do demandante no cadastro de inadimplentes, justificam a declaração de inexistência da dívida e o dano moral, o qual deve ser arbitrado em patamar adequado, de acordo com as circunstâncias e casos análogos.

A Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação que originou a inclusão indevida do nome do demandante no rol dos maus pagadores.

Diante da gravidade da conduta da demandada, ao não adotar as cautelas mínimas exigíveis para celebrar uma contratação de serviço de telefonia e verificar, ao menos, a veracidade dos dados informados pelo contratante do serviço, resultou na negativação do nome do Recorrido, devida, portanto, a condenação a fim de reparar os danos causados pela sua negligência
.

Nesse sentido, assim se posiciona a jurisprudência pátria:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA IRREGULAR POR SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO CONTRATADO PELA AUTORA. PROVA DA CONTRATAÇÃO NÃO PRODUZIDA, ÔNUS QUE COMPETIA À RÉ. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO PELA PARTE AUTORA OU DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PURO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, POIS FIXADO ABAIXO DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA ALTERADO, DE OFÍCIO, QUE DEVEM INCIDIR A CONTAR DA DATA DA INSCRIÇÃO INDEVIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Se a parte autora nega a existência da relação contratual (serviço telefônico) e, por consequência, o débito apontado, impunha-se à ré, a teor do art. 373, II, do CPC, e art. 14, par. 3º, do CDC, provar a existência da relação jurídica. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento assinado ou gravação telefônica do atendimento pelo “Call Center” que demonstrasse a adesão da autora ao contrato de prestação de serviço de telefonia. Inexistindo nos autos a comprovação de que o débito que ensejou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi contraído efetivamente pela parte autora, presume-se a ocorrência de fraude, já que provavelmente terceiro, munido dos dados pessoais da demandante, realizou a contratação em seu nome. O risco decorrente da atividade desempenhada pela ré, que permite a contratação por “Call Center”, não pode ser suportado pela parte autora. A inclusão indevida em órgão de proteção ao crédito caracteriza o dano moral in re ipsa. Configurados a conduta ilícita e os danos, é consequência o dever de indenizar.
O valor arbitrado na sentença, de R$ 5.000,00, não comporta redução, pois fixado abaixo dos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais para casos similares. Por fim, de ofício, vai alterado o termo inicial dos juros moratórios, pois devem incidir a contar do evento danoso (inscrição no cadastro de inadimplentes), nos termos da Súmula n. 54 do STJ. RECURSO DESPROVIDO.”(Recurso Cível, Nº 71007969074, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 13-03-2019) (destaquei)

Evidente que a OI telefonia não trouxe aos autos qualquer documento assinado ou gravação telefônica do atendimento pelo “Call Center” que demonstrasse a adesão do autor ao contrato de prestação de serviço.
Inexistindo nos autos a comprovação de que o débito que ensejou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi contraído efetivamente pelo Apelado, presume-se a ocorrência de fraude, já que provavelmente terceiro, munido dos dados pessoais da demandante, realizou a contratação em seu nome. O risco decorrente da atividade desempenhada pela Recorrente, que permite a contratação por “Call Center”, não pode ser suportado pelo Recorrido. A inclusão indevida em órgão de proteção ao crédito caracteriza o dano moral, que merece ser reconhecido e reparado, caindo por terra argumentação da Apelante no sentido de ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e os dados sofridos.

- Danos Morais:

É indiscutível a falta de comprovação de que o débito que ensejou a negativação do nome do Recorrido foi efetivamente contraído, presumindo-se a ocorrência de fraude, risco decorrente da atividade desempenhada pela Recorrente, que permite a contratação por “Call Center”, sem verificar minimamente as informações que estão sendo repassadas. Logo, as consequências não podem ser suportadas pelo consumidor. A inclusão indevida em órgão de proteção ao crédito caracteriza o dano moral
in re ipsa
. Configurados a conduta ilícita e os danos, é cristalino o dever de indenizar.

Sabe-se que o instituto do dano moral é reservado para ressarcimento de agravo que não possui qualquer natureza patrimonial, ressaltando-se que, para muitos autores, é impossível mensurar o valor de uma dor.

O artigo 186, do Código Civil, assim prevê:

“Art.186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”

No caso concreto não há dúvida sobre a falha na prestação do serviço, que acarretou em cobranças indevidas e negativação do nome do Recorrido nos cadastros de proteção ao crédito, restando cristalino o dano moral.

O valor da indenização pelo dano moral é um dos pontos mais controvertidos do tema, devendo ao mesmo tempo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a extensão do dano, além de se tratar de elemento inibidor, evitando a reiteração da prática da conduta ilícita praticada.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1152541, aponta as principais circunstâncias a serem observadas no arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais a serem valoradas pelas decisões judiciais, vejam-se:

“Assim, as principais circunstâncias a serem consideradas como elementos objetivos e subjetivos de concreção são:

a) a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);

b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);

c) a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);

d) a condição econômica do ofensor;

e) as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

No exame da gravidade do fato em si (dimensão do dano) e de suas conseqüências para o ofendido (intensidade do sofrimento). O juiz deve avaliar a maior ou menor gravidade do fato em si e a intensidade do sofrimento padecido pela vítima em decorrência do evento danoso.

Na análise da intensidade do dolo ou do grau de culpa, estampa-se a função punitiva da indenização do dano moral, pois a situação passa a ser analisada na perspectiva do ofensor, valorando-se o elemento subjetivo que norteou sua conduta para elevação (dolo intenso) ou atenuação (culpa leve) do seu valor, evidenciando-se claramente a sua natureza penal, em face da maior ou menor reprovação de sua conduta ilícita.

Na situação econômica do ofensor, manifestam-se as funções preventiva e punitiva da indenização por dano moral, pois, ao mesmo tempo em que se busca desestimular o autor do dano para a prática de novos fatos semelhantes, pune-se o responsável com maior ou menor rigor, conforme sua condição financeira. Assim, se o agente ofensor é uma grande empresa que pratica reiteradamente o mesmo tipo de evento danoso, eleva-se o valor da indenização para que sejam tomadas providências no sentido de evitar a reiteração do fato. Em sentido oposto, se o ofensor é uma pequena empresa, a indenização deve ser reduzida para evitar a sua quebra.

As condições pessoais da vítima constituem também circunstâncias relevantes, podendo o juiz valorar a sua posição social, política e econômica.

A valoração da situação econômica do ofendido constitui matéria controvertida, pois parte da doutrina e da jurisprudência entende que se deve evitar que uma indenização elevada conduza a um enriquecimento injustificado, aparecendo como um prêmio ao ofendido.

O juiz, ao valorar a posição social e política do ofendido, deve ter a mesma cautela para que não ocorra também uma discriminação, em função das condições pessoais da vítima, ensejando que pessoas atingidas pelo mesmo evento danoso recebam indenizações díspares por esse fundamento.

Na culpa concorrente da vítima, tem-se a incidência do art. 945 do CC/2002, reduzindo-se o montante da indenização na medida em que a própria vítima colaborou para a ocorrência ou agravamento dos prejuízos extrapatrimoniais por ela sofridos.”

Assim considerando-se as partes envolvidas, o potencial econômico da Apelante, a gravidade do fato em si, somado ao fato de que a própria OI MÓVEL em sua contestação aponta possibilidade de ocorrência de fraude, a intensidade do sofrimento da vítima, o valor das cobranças indevidas (R$1.366,40 e R$1.420,00), entendo que o valor fixado a título de danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado para compensar o Apelado pelos prejuízos causados, bem como para evitar a ocorrência de novas práticas lesivas, sendo tal quantia suportável à Recorrente.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos. Fixo honorários advocatícios, pela Apelante, em 15% sobre a condenação, conforme § 11º do art. 85 do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/08/2021